Tribunal: TJMT
Processo: 1005413-29.2018.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005413-29.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 791.914.442-68 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato e o comprovante de disponibilização do valor em favor do autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Geovani Ferreira da Silva
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, que move contra o
Banco Santander (Brasil) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Além disso, condenou ainda na pena de litigância de má-fé, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta, em suma, que o juízo fundamentou a improcedência dos pedidos com base em provas confeccionadas de forma unilateral e que nenhum documento trazido aos autos comprova a contratação do serviço pelo recorrente. Alega ser analfabeto e mesmo que a assinatura fosse sua, deveria ter sido feita a rogo. Além disso, assevera que o banco juntou cópia ilegível do contrato, que não obedece as formalidades legais, tampouco há a presença de testemunhas, sendo inválido juridicamente. Ao final, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 153321606).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Geovani Ferreira da Silva
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o
Banco Santander (Brasil) S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com a negativação de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito. Alega que sem prévia notificação ou aviso, teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito como mal pagador e jamais passou por tamanho constrangimento. Menciona que tentou contato com a instituição bancária, mas o problema não foi resolvido (id. 153322224).

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência da relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Além disso, condenou-o na pena de litigância de má-fé, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa (id. 153321599).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação da relação jurídica pelo apelado e
que nenhum documento trazido aos autos comprova a contratação do serviço pelo recorrente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o banco apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, colacionando o termo de proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários (id. 153321581) devidamente assinado pelo autor, com assinatura idêntica àquela constante de seus documentos pessoais. Além disso, informou que a celebração do contrato de empréstimo n. 320000050240, decorreu do sistema “clique único” em 01.08.2018, sendo a operação via autoatendimento, com utilização de senha eletrônica pessoal e o valor foi utilizado para renegociar saldo devedor do cartão de crédito (id. 153321581).

Ademais, colacionou comprovante de disponibilização do valor em conta corrente de titularidade do autor, no importe de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) - id. 153321581 – Pág. 13.

E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar documentos comprobatórios e a disponibilização do valor, competia ao apelante demonstrar documentalmente, através do extrato da conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no referido contrato, rechaçando a alegação de que se trata de um documento unilateral.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesses termos, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
No caso em tela, o autor alega desconhecer o débito que ensejou sua negativação pela requerida, entretanto, a empresa apresentou documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica entabulada (Id. 26806056), cujo comparando-se as assinaturas apostas nos documentos trazidos pelo requerido com a assinatura utilizada pelo requerente nos seus documentos pessoais, convergem para similaridade.

(...)

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a requerida, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a autora tenha apresentado impugnação à contestação, a autora sequer se manifestou quanto às provas apresentadas pela requerida, limitando-se a aduzir a inexistência da prova da contratação do serviço.

Outrossim, a própria autora, em sua inicial, afirma, de forma contraditória:

“(...) Certo é que até o presente momento, o requerente permanece com seu nome registrado no cadastro do SERASA, por conta de um débito que desconhece a origem, e precisa que seja retirado para continuar sua vida.

A empresa requerida atualmente está agindo com manifesta negligência e evidente descaso com a requerente, pois jamais poderia ter mantido o nome do requerente mais de cinco dias após o pagamento no cadastro dos serviços de proteção ao crédito. (...)” (Id 17071577, p. 3).

Portanto, verifica-se que a própria parte autora se perde em sua argumentação, ora afirmando que jamais contratou o serviço, ora afirmando que efetuou o pagamento.

Ademais, restou demonstrado que o endereço constante da proposta de adesão é o mesmo local do empregador da parte autora, qual seja, Rua Porto Velho, Bairro Industrial, Lucas do Rio Verde/MT, cujo solicitou portabilidade de salário (Id. 26806056, p. 9).

Resta afastada a alegação de ocorrência de qualquer fraude perpetrada por terceiros, vez que não é crível que algum estelionatário solicitasse a portabilidade salarial em nome do requerente e com a anuência expressa de seu empregador.
”. (id. 153321599).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023